Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-28.2018.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA À CONCILIAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA E DOCUMENTOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NÃO ANALISADO. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 90/FONAJE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ OU LIDE TEMERÁRIA. ACOLHIMENTO DA DESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de extinção por ausência à audiência de conciliação.
Recurso inominado que pretende a reforma do julgado, para que seja aplicada a desistência processual pleiteada antes do julgamento do feito.
Parte consumidora devidamente intimada para a audiência de conciliação.
Caso específico em que houve pedido de desistência antes da prolação da sentença.
Ausência de apresentação de defesa que impede a análise de indícios de má-fé ou de lide temerária.
O instituto da contumácia não deve ser aplicado no presente caso, pois embora o recorrente tenha deixado de comparecer ao ato conciliatório, não houve juntada de defesa e o pedido de desistência ocorreu antes do julgamento, ainda que posterior à audiência.
Aplicabilidade do FONAJE 90: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.”
Sentença reformada.
Recurso conhecido e provido para afastar a contumácia e aplicar a desistência do feito, no caso específico, ante ausência de indício de má-fé ou de lide temerária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOSE CARLOS LUIZ - CPF: 395.120.881-34 (RECORRENTE), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020